Tribunal: TJMT
Processo: 1075344-24.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1075344-24.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL AUGUSTO DE AZEVEDO - CPF: 270.289.411-91 (APELANTE), KARINE GOMES CARNEIRO - CPF: 025.648.202-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (APELADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0015-34 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por consumidor superendividado contra sentença que, em ação de repactuação de dívidas fundada na L. nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 485, IV, e 321 do CPC, sob alegação de inadequação do plano de pagamento apresentado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o juízo poderia indeferir a petição inicial com base em vícios no plano de pagamento, sem antes oportunizar à parte autora a sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC.

III. Razões de decidir

A inadequação do plano de pagamento apresentado na ação de superendividamento configura vício sanável, de modo que a extinção prematura do processo, sem a prévia intimação do autor para correção da petição inicial, viola os princípios do contraditório, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito. A Lei nº 14.181/2021, ao estabelecer procedimento especial para repactuação de dívidas do consumidor superendividado, exige interpretação conforme sua finalidade social, a qual não se compatibiliza com a extinção processual sem que se esgotem as possibilidades de saneamento do feito.

O art. 321 do CPC impõe o dever de o magistrado indicar os pontos a serem corrigidos e conceder prazo razoável para emenda da petição inicial, o que não ocorreu no caso concreto.
A omissão quanto ao dever de saneamento processual importa cerceamento de defesa e nulidade da sentença por error in procedendo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizada à parte autora a emenda da petição inicial, conforme o art. 321 do CPC.

Tese de julgamento:
“1. Na ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, a inadequação do plano de pagamento configura vício sanável, não autorizando o indeferimento imediato da petição inicial. 2. A ausência de intimação da parte autora para emenda da inicial acarreta nulidade da sentença por cerceamento de defesa.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Manoel Augusto de Azevedo
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de repactuação de dívidas – Lei do Superendividamento, movida em desfavor do
Banco Santander S.A.
e outros
, indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, c/c artigo 321, ambos do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante suscita o cerceamento de defesa discorrendo que que requereu expressamente a inversão do ônus da prova e a juntada dos contratos e informações detalhadas pelos credores, o que não foi atendido. Afirma que que o plano apresentado era inicial e dependente da cooperação dos réus, conforme previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, sendo o rito especial bifásico, e que o processo deveria seguir à fase de conciliação e posterior elaboração de plano judicial compulsório, se necessário, havendo indevida interpretação restritiva do art. 104-B do CDC, pois a exigência de quitação integral em 60 meses com todos os encargos esvazia o objetivo da norma. Impugna o Decreto nº 11.150/2022 por definir um mínimo existencial incompatível com a dignidade da pessoa humana, pedindo que o valor de 30% da renda líquida seja resguardado.

Ao final, requer a anulação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular instrução, inclusive com possibilidade de nomeação de administrador judicial.

Apenas Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A. apresentou contrarrazões ao recurso formulando por seu desprovimento (id. 315716868).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Manoel Augusto de Azevedo
propôs ação de repactuação de dívidas (superendividamento) em desfavor do B
anco Santander S.A.
e
outras instituições bancárias, visando a adequação do pagamento de seus débitos financeiros sem comprometer seu mínimo existencial.

Relatou o demandante que, na condição de servidor público estadual, aufere
renda líquida mensal de R$ 7.087,10 (sete mil, oitenta e sete reais e dez centavos)
, contudo encontra-se em situação de superendividamento em razão da contratação de múltiplos empréstimos, cujas parcelas atualmente consomem a integralidade de sua capacidade financeira, impedindo a manutenção de um padrão mínimo de subsistência. Destacou que, segundo levantamento realizado, o valor total dos débitos firmados junto às rés gira em torno de
R$ 387.439,59 (trezentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos)
. Alegou que se enquadra nos parâmetros legais do superendividamento, conforme previsão dos
arts. 54-A a 54-G do CDC
, e que preenche os requisitos para requerer o processamento da repactuação judicial das dívidas, inclusive com
proposta de plano de pagamento
, o qual foi anexado aos autos.

Designada audiência conciliatória e, apresentadas as contestações pelos bancos requeridos, o d. magistrado, entendendo que o plano de pagamento apresentado não seria adequado, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, c/c artigo 321, ambos do Código de Processo Civil.

Irresignado, recorre o autor.

Sem delongas, no caso concreto, observa-se que o indeferimento da petição inicial decorreu exclusivamente da identificação de vícios formais no plano de pagamento apresentado, todos de natureza sanável, a meu ver.

Nesse viés, incide a disciplina do artigo 321 do CPC, que impõe ao magistrado o dever de oportunizar à parte autora a correção ou complementação da petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, com indicação clara dos pontos a serem ajustados. Transcreve-se o dispositivo legal,
in verbis
:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.”

A não observância desse procedimento legal configura violação não apenas da norma processual cogente, mas também dos princípios do contraditório, da cooperação e, sobretudo, da primazia do julgamento de mérito, pilares estruturantes do processo civil contemporâneo e especialmente relevantes nas ações fundadas na Lei do Superendividamento.

Com efeito, a Lei nº 14.181/2021 instituiu um microssistema normativo com marcante vocação social, voltado à reinserção do consumidor superendividado na economia formal, com a preservação de seu mínimo existencial e o fomento a soluções consensuais e equitativas com todos os credores.

Interpretar restritivamente esse regime jurídico, extinguindo o processo prematuramente em razão de falhas formais que poderiam ser sanadas, compromete a efetividade da tutela pretendida e desvirtua os fins sociais do instituto.

A jurisprudência desta Egrégia Corte, em consonância com o entendimento consolidado em outros tribunais do país, tem reiteradamente afirmado que a inadequação do plano de pagamento, quando sanável, não autoriza a extinção imediata da ação. Ao contrário, impõe-se a observância do contraditório e a concessão de prazo para emenda, sob pena de nulidade da sentença por
error in procedendo
, senão vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – RITO DA LEI Nº 14.181/2021 – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL SEM OPORTUNIZAR EMENDA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ADEQUAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO – RECURSO PROVIDO.
O juiz deve oportunizar a emenda da petição inicial antes de extinguir o processo sem resolução do mérito, conforme determina o artigo 321 do CPC. A extinção prematura do feito, sem oportunizar a correção do plano de pagamento apresentado, configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito
.” (Rac n. 1012888-38.2024.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 01.08.25)

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL SEM OPORTUNIDADE DE EMENDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ADEQUAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO
.
[...]
O indeferimento da petição inicial deve observar o princípio da primazia do julgamento de mérito (CPC, art. 4º), de modo que, constatada irregularidade sanável no plano de pagamento, deve-se oportunizar ao autor a emenda da inicial, antes da extinção do processo. A ausência de intimação prévia para correção da proposta configura cerceamento de defesa, especialmente diante da natureza social e inovadora do procedimento de superendividamento, que visa reintegrar o consumidor à economia formal.
[...]”. (Rac n. 1040656-36.2024.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 13.07.25)

Denota-se que a ausência de intimação para a devida correção inviabilizou que a parte autora, ora apelante, apresentasse oportunamente um plano adequado às exigências legais, restando caracterizado o cerceamento de defesa, o que impõe o acolhimento da preliminar suscitada.

Ante o exposto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela apelante para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada à parte autora a emenda da petição inicial, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, observando-se os princípios que regem o procedimento de superendividamento.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025